Tribunal: TJPA
Processo: 0012161-21.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012161-21.2018.8.14.0107

APELANTE: ROMILDO MONTEIRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0012161-21.2018.8.14.0107

ORIGEM: COMARCA DE DOM ELISEU

APELANTE: ROMILDO MONTEIRO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. CAPITULAÇÃO PENAL. ART.157, INCISO I E II DO CP. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DOS AUTOS UNÍSSONAS E HARMONICAS ENTRE SI. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA PARA AMBOS OS CRIMES.
DECOTE DE MAJORANTE. ARTIGO 157, §2º, INCISO I. ACOLHIDO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ART.4º DA LEI Nº. 13.654/2018. AFASTADA. ATO
INTERNA CORPORIS
. NÃO SUJEIÇÃO AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE IMPUGNADA. NECESSIDADE.
REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DE RECLUSÃO.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA RELATIVA AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. NEGADO. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0012161-21.2018.8.14.0107

ORIGEM: COMARCA DE DOM ELISEU

APELANTE: ROMILDO MONTEIRO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ROMILDO MONTEIRO SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu-PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art.157, § 2°, inciso I e art. 307, ambos do CP, em concurso material, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multas e 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (id nº. 4335407).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 23 de outubro de 2018, por volta das 09h:50min, no estabelecimento comercial “
DeMillus
Catálogos”, localizado na cidade de Dom Eliseu-PA, o apelante subtraiu mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de um facão, o aparelho de telefone celular pertencente à vítima Sara Sousa Praga.

Ainda segundo a peça acusatória, a vítima se encontrava distraída no estabelecimento de sua propriedade, oportunidade em que foi surpreendida pelo acusado, o qual surgiu na sua frente munido de um facão, sendo que, após subtrair seu aparelho celular, obrigou esta a permanecer no interior do banheiro da loja, para que assim ele pudesse retirar o dinheiro que estava guardado nas gavetas do estabelecimento.

Narra também que, em dado momento, o apelante começou a ameaçar a vítima de morte, e desesperada, Sara Sousa Parga correu em direção à rua, mas foi alcançada por ele que a derrubou, causando-lhe escoriações. Em ato contínuo, a vítima então gritou por socorro e populares começaram a vir em sua direção, e assim Romildo foi perseguido e capturado por essas pessoas que acionaram a guarnição da polícia militar.

Por fim, descreve que em sede policial, o recorrente negou a autoria do delito e ainda atribui 03 (três) nomes falsos (id nº. 4335399/ id nº.4335400) a fim de ocultar sua verdadeira identidade.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (id n°. 4335407) contra qual a defesa recorreu, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e requerendo ainda, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto ou, em sendo mantida a condenação, o decote da majorante relacionada a emprego de arma, visto que teria sido suprida pela Lei nº.13.654/2018. Ademais, requereu a absolvição pelo cometimento do crime de falsa identidade e, subsidiariamente, pela redução da pena ao mínimo legal (id nº. 4335409).

Contrarrazões da parte recorrida pugnando pelo parcial provimento do recurso (id nº. 4314541).

Parecer do órgão ministerial opinando pelo improvimento do apelo (id n°. 4314542).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o apelante, não há que se falar em insuficiência probatória. A materialidade e a autoria dos delitos que lhe foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, as quais ratificam o teor dos elementos de informação angariados na fase de inquérito policial, especialmente o boletim de ocorrência (id nº. 4335399 - Pág. 8), os termos de depoimento (id nº. 4335399 - Pág. 9/17), o auto de apreensão (id nº. 4335400 - Pág. 5) e o auto de entrega (id nº. 4335400 - Pág. 7).

No ponto, friso que, por ocasião de seu depoimento prestado em juízo, a vítima
Sara Sousa Parga
confirmou os termos da denúncia, declarando que estava dentro do seu estabelecimento comercial, quando surgiu o recorrente lhe ameaçando com um facão. Afirmou, ainda, que o apelante tentou trancá-la no banheiro em busca de dinheiro, porém, como não conseguiu fechar a tranca, desistiu, subtraindo-lhe somente o seu telefone celular. Declarou, também, que conseguiu correr para fora do estabelecimento em direção à rua, gritando por socorro, sendo perseguida pelo recorrente que, por sua vez, conseguiu alcançá-la, derrubando-a no chão, causando-lhe escoriações. Disse, por fim, que naquela ocasião, algumas pessoas próximas ao local perceberam a movimentação, razão pela qual o apelante empreendeu fuga do local, porém, sem êxito, afinal, foi detido

por alguns populares e, posteriormente, com a chegada da Polícia Militar, foi preso em flagrante (id nº.

4339997/

4340002).

A versão acusatória foi confirmada pelo pai da ofendida, o sr.
Benedito Ferreira Parga
, que, no dia do fato, foi um dos populares que perseguiu o apelante e ajudou na sua captura (id nº. 4340004).

Além disso, os depoimentos prestados pelas demais testemunhas, os policiais civis
Amaury Vieira da Silva
e
Edmilson Soares da Silva
, também corroboram a tese acusatória (id nº. 4340006/ id nº. 4340008).

Já o recorrente confessou, espontaneamente, a autoria tanto do delito de roubo, como do crime de falsa identidade (id nº.

4340009/4340012).

Quer dizer, além das declarações da ofendida, o Juízo
a quo
levou em conta também os depoimentos prestados em juízo por testemunhas e a própria confissão espontânea do recorrente, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas em relação ao crime de roubo, tampouco, quanto ao delito de falsa identidade.

Por outro lado, no tocante a pena fixada na sentença, verifico que assiste razão ao recorrente, ao menos em relação ao delito de roubo, sendo, a meu ver, procedentes as razões invocadas no apelo acerca da exclusão da majorante do emprego de arma em razão da equívoca declaração incidental de inconstitucionalidade do art.4º da Lei nº. 13.654/2018
[1]
realizada pela juíza singular.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal entende que não cabe a declaração de inconstitucionalidade formal de lei por ofensa apenas às normas regimentais das casas legislativas
[2]
. Isso porque a intepretação do regimento interno do Poder Legislativo é considerada um assunto
interna corporis
, não sujeito, portanto, ao controle judicial, sob pena de violação ao princípio da independência dos poderes.

Com essas considerações, o próprio Supremo concluiu, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1297884/DF, sob o regime de repercussão geral, que o art. 4º da Lei nº 13.654/2018 – dispositivo que havia revogado o inciso I do § 2º do art. 157 do CP
[3]
– não possui vício de inconstitucionalidade formal.

Concluo, então, que não merece prosperar o movimento realizado pela juíza na origem, no sentido de declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018 e, por conseguinte, reconhecer, no caso em apreço, a incidência da causa de aumento de pena contida no inciso I, do §2º, do art.157 do CP, relativa ao emprego de arma, uma vez que se trata de
novatio legis in mellius
, devendo, portanto, a referida majorante ser excluída da dosimetria em razão do princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica.

No tocante às demais circunstâncias judiciais avaliadas pelo Juízo de origem, não vislumbro a necessidade de reforma, uma vez que as vetoriais reputadas como negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências), me parecem adequadamente valoradas e fundamentadas à luz do caso concreto.

Portanto, em relação ao crime de roubo, partindo da pena base fixada pelo Juízo
a quo
, em vista da existência apenas de uma causa atenuante (confissão espontânea) e da ausência de outras circunstâncias a valorar, reformo a pena aplicada na sentença impugnada e passo a dosá-la em 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

No tocante ao pedido de redimensionamento da pena do crime de falsa identidade (art.307, CP), observo que o recorrente se limitou apenas requerer a redução ao mínimo legal, de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos da reforma da sentença apelada.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça
[4]
, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Isso significa que se exige que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III
[5]
e 1.021, § 1º, do CPC/2015
[6]
, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a pena aplicada em relação ao crime de falsa identidade, uma vez que inexistem motivos aptos a ensejar a redimensionamento da pena aplicada.

Sendo assim, mantido o reconhecimento do concurso material de crimes, à luz do disposto no art.69 do CP
[7]
, as penas dever ser somadas, resultando na fixação de 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 80 (oitenta) dias multa e 05 (cinco) anos de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade punida com reclusão deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do art.33, §2º, “b”, do Código Penal
[8]
.

As demais disposições da sentença condenatória devem permanecer inalteradas.

Em suma, o caso demanda o provimento parcial do apelo.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, somente para decotar a majorante prevista no inciso I, do §2º, do art.157 do Código Penal, reduzindo a pena aplicada ao recorrente quanto ao crime de roubo para 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 80 (oitenta) dias multa e, por conseguinte, alterando o seu regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo, na íntegra, os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 4º Revoga-se o inciso I do § 2º do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal).

[2]
STF. Plenário. MS 26.062/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/4/2008.

[3]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...) §2º - A pena aumenta-se de um terço até metade; I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

[4]
STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 897.522/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/09/2017.

[5]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[6]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

[7]
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

[8]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...) b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

Belém, 03/02/2022